Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740525-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 209941400, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo considerou o assunto trazido pela agravante em nova exceção de pré-executividade formulada pela executada, nos seguintes termos: Nada a prover quanto à petição do ID 207926532, pois a alegação de ilegitimidade ativa viola a coisa julgada ao passo que a prescrição intercorrente já foi apreciada e rejeitada ao ID 196050806. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0720846-88.2024.8.07.0000. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão foi proferida quando do julgamento do segundo incidente de exceção de pré-executividade, que trata da ilegitimidade da parte agravada para promover a execução dos honorários de sucumbência. De outro lado, o agravo de instrumento no 0720846 88.2024.8.07.000, com a mesma recorrente do presente curso, ainda pendente de julgamento colegiado, foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o primeiro incidente de exceção de pré-executividade, fundamentado na prescrição intercorrente. Aduz que, dessa forma, as duas exceções de pré-executividade opostas versam sobre matérias distintas, ilegitimidade da parte e prescrição intercorrente, inexistindo qualquer situação de coisa julgada, de forma diversa do alegado pelo magistrado na decisão agravada. Ressalta que no agravo de instrumento no 0720846-88.2024.8.07.0000, a agravante trouxe a matéria referente a ilegitimidade da parte em suas razões recursais, sendo que este pedido específico não foi conhecido pelo Relator, uma vez que o mesmo não havia sido objeto de decisão em 1o Grau. Argumenta que [...] A ilegitimidade da agravada, Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., decorre do artigo 23, da Lei 8.906/94, o qual estabelece que: “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou de sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte”. Referido dispositivo legal deve ser interpretado, conjunta e sistematicamente, com o art. 18, do CPC, o qual prescreve que: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” [...] Destaca, também, que, conforme decidido na análise do Tema 1242 do Superior Tribunal de Justiça, necessária a suspensão de processos em grau de recurso em segunda instância, bem como de recursos especiais e agravos de instrumento em recurso especial que versem exclusivamente sobre a questão de honorários advocatícios no âmbito do tema delimitado naquele recurso repetitivo. Pontua que o presente recurso se enquadra na hipótese do citado Tema, devendo ser suspensa a execução. Acerca do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de expedição do alvará de levantamento do valor penhorado. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução, bem como a suspensão do julgamento do recurso até decisão final do recurso especial repetitivo; e, no mérito, o provimento recursal para que seja reconhecida a ilegitimidade da agravada para promover a execução de honorários de sucumbência. Preparo regular (ID 64394393). Pois bem. Antes de analisar o pedido realizado em sede liminar, verifico que em manifestação desta Relatoria no agravo de instrumento no 0720846-88.2024.8.07.0000, foi indicado que o tema da ilegitimidade da agravada para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência deveria ser apreciado, inicialmente, pelo Juízo de origem. Em contraponto, quando a questão foi levantada para análise pelo Juízo de origem pela ora agravante, em nova exceção de pré-executividade, o magistrado atuante argumentou que a alegação de ilegitimidade ativa violaria a coisa julgada. Nessa linha, utilizando como referência a manifestação deste Juízo recursal em outro agravo de instrumento e, para evitar eventuais decisões conflitantes, determino a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclareça a questão da coisa julgada em relação ao tema da ilegitimidade ativa da agravada para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência. À Secretaria da 2a Turma Cível para as providências pertinentes. Oficie-se. Após a manifestação do Juízo de origem, retornem os autos à conclusão para análise do pedido liminar. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator